Tribunal: TJDFT
Processo: 0706784-87.2022.8.07.0008
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DECRETO-LEI 911/69. BUSCA E APREENSÃO. INTIMAÇÃO PARA IMPULSO DO FEITO. PRAZO TRANSCORRIDO IN ALBIS. CUMPRIMENTO EXTEMPORÂNEO. EXCESSIVO RIGOR PROCESSUAL. PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL. PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E COOPERAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Determinada a intimação da parte autora para dar regular prosseguimento ao feito, deve ser considerada a petição apresentada, ainda que fora do prazo processual, porém antes de ser proferida a sentença que extinguira o feito prematuramente.
2. A necessidade de observância aos princípios da economia processual, instrumentalidade das formas e cooperação impede a extinção prematura do processo quando o autor atende ao comando judicial, mesmo depois de inteiramente decorrido o prazo concedido pelo Juízo a quo, mas desde que antes de proferida a sentença.
3. Recurso conhecido e provido.